Tribunal: TJSP
Processo: 1002854-77.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c. c. obrigação de fazer e indenização por danos morais. Dívidas prescritas. Registro de pendência financeira em plataforma "Serasa Limpa Nome". Sentença de parcial procedência. Reforma.
Analisando os documentos acostados à exordial, não se extrai qualquer ato de cobrança por parte dos réus, seja de forma judicial ou extrajudicial. No caso em

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c. c. obrigação de fazer e indenização por danos morais. Dívidas prescritas. Registro de pendência financeira em plataforma "Serasa Limpa Nome". Sentença de parcial procedência. Reforma.
Analisando os documentos acostados à exordial, não se extrai qualquer ato de cobrança por parte dos réus, seja de forma judicial ou extrajudicial. No caso em exame, o nome do autor sequer chegou a ser protestado por conta do débito impugnado, mas apenas lançado no "Serasa Limpa Nome", plataforma de acesso restrito ao consumidor, sem publicidade e, portanto, não há ofensa ao artigo 43, §§ 1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Aliás, não se infere na hipótese a prática de incessantes cobranças extrajudiciais, seja por meio de ligações, mensagens de texto, "e-mail's", que pudessem eventualmente configurar coerção ou constrangimento. Aliás, necessário acrescentar que a inscrição do débito na referida plataforma não configura hipótese de dano "in re ipsa", pois não restou provado qualquer impacto negativo ao consumidor.
Cuida-se de oferta de quitação com desconto, cujo teor tampouco configuraria aviso ou ameaça de negativação. Ademais, a prescrição de dívida legítima alcança apenas a cobrança judicial do débito, mas não atinge o direito subjetivo do credor e, portanto, não se mostra ilegal a cobrança extrajudicial da dívida, desde que, evidentemente, não seja realizada de maneira abusiva (cf. art. 189 do CC). No caso dos autos, a existência de registro na plataforma em questão não repercute negativamente na pontuação do "score" do requerente, por não constituir banco de dados. Ação improcedente. Sentença reformada.

Apelação dos corréus provida. Recurso do autor prejudicado.